Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1013665-54.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública 0016014-41.2009.8.11.0041- Cód. 379765, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, que, indeferiu o pedido de majoração da multa pessoal fixada aos gestores públicos (Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso e ao Diretor do CIAPS Adauto Botelho).
Nas suas razões recursais (ID n. 96157454), o Agravante aduz, em síntese, que, desde o ano de 2011 o Estado de Mato Grosso e os seus gestores vêm procrastinando o cumprimento do acórdão proferido nos autos de origem, que condenou o Estado de Mato Grosso a cumprir as determinações impostas na Lei no 10.261/2001 e na Portaria n.o 2391/GM do Ministério da Saúde, nos moldes fixados nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 110501/2009, que concedeu em parte a antecipação de tutela, para o fim de impor ao ente público estadual a obrigação de: a) efetuar o preenchimento das fichas de internação involuntária, de forma inteligível pelos atendentes e médicos, contemplando todas as informações previstas na Portaria GM n.o 2.391/02 do Ministério da Saúde; e b) implantar sistema de informática e disponibilizar este para consulta à Comissão Revisora de Internações Psiquiátricas Involuntárias e à Coordenaria de Ações Programáticas Estratégicas.
Assevera que a continuada negligência do Estado de Mato Grosso e de seus gestores em solucionar os problemas relativos ao controle das internações involuntárias, restou demonstrada pelos últimos relatórios produzidos pela equipe do núcleo técnico do serviço social do Ministério Público nos autos do procedimento administrativo n.o 000365-002/2019, que apontam minuciosamente as deficiências e impropriedades constantes das comunicações encaminhadas pelo nosocômio referido, a evidenciar que no ano de 2020, e ao tempo da publicação da decisão ora recorrida, as pendências ainda permaneciam.
Afirma que, por essa razão, pleiteou que a incidência da multa pessoal já determinada fosse majorada para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que o montante até então vigente – de R$ 200,00 (duzentos reais) não se mostrou suficiente para coibir a conduta omissa dos agentes implicados.
Sustenta que o Juízo a quo, fazendo referência a decisão proferida na ref. 04 dos autos originários, rejeitou o pedido de majoração da multa, justificando que o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido da impossibilidade de responsabilizar pessoalmente aquele que não participou do processo, tampouco aquele contra quem não há prova que tenha agido intencionalmente no intuito de descumprir a ordem judicial.
Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, caracterizada a mora no cumprimento da decisão judicial, é admitida a fixação de astreintes em face da pessoa do Gestor Público que não tenha participado da lide, uma vez que a medida pleiteada possui caráter coercitivo e visa garantir a efetividade da condenação em obrigação de fazer de cunho coletivo, bem como punir a má conduta do administrador público que insiste em descumprir ordem judicial por saber que a multa recairá sobre o erário, ou muitas vezes, será afastada.
Argumenta que o art. 537 do Código de Processo Civil, admite a fixação de multa, em caráter pessoal, na fase de cumprimento de sentença como forma de garantir a efetividade da tutela judicial.
Pontua, também, que não há um procedimento legal específico, tampouco previsão de instauração do prévio contraditório para que o juiz fixe a multa coercitiva visando a solução e o cumprimento da determinação judicial.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que seja majorada e aplicada a medida coercitiva de multa pessoal preconizada na ação originária ou então que se estabeleçam medidas coercitivas outras que possam fazer com a decisão transitada em julgado seja cumprida.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso dispensado do recolhimento de preparo recursal, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID n. 96178954.
Antes de proceder à análise do recurso, determinei a intimação do Agravante, para que se manifestasse acerca da intempestividade do recurso de agravo de instrumento, por versar, em tese, sobre manutenção de decisão anteriormente proferida (ID n. 96742523).
Ato contínuo, no ID n. 100250481, o Ministério Público Estadual defendeu a tempestividade do presente recurso, ressaltando que, na decisão de ref. 4, o Magistrado Singular equivocadamente, expressou indeferimento de aplicação de multa pessoal, sendo que na ocasião tratava-se de pedido de majoração da penalidade que já se encontrava fixada nos autos; sendo que, nova oportunidade, calcando-se em outros elementos que comprovavam a continuidade da inadimplência da obrigação, o Agravante/Exequente, acostando documentos atualizados e informando a frustração das tentativas de autocomposição extrajudiciais que foram realizadas no interstício da última decisão até o referido peticionamento, realizou novo pedido de majoração, à luz do art. 537, §1o do CPC, que autoriza ao magistrado revisar o valor da multa a qualquer tempo.
É a síntese do necessário.
Decido.
Ressalto, ab initio, que, embora inicialmente tenha se vislumbrado a possível intempestividade do presente recurso, por versar, em tese, sobre manutenção de decisão anteriormente proferida, verifica-se dos autos, que inobstante o Magistrado Singular já tivesse indeferido o pedido de aplicação / majoração de multa cominatória aos Gestores Públicos pelo suposto descumprimento de decisão judicial, a decisão agravada tem por base novo pedido de aplicação / majoração de astreintes aos Gestores Públicos, com base em documentos diversos, que atestariam o reiterado descumprimento de ordem judicial.
Nesse aspecto, tendo a decisão agravada sido proferida em 1-6-2021 (ID n. 96157492), com carga dos autos ao Ministério Público Estadual em 19-6-2021 (recebimento automático pelo PJE), tem-se que, a interposição do presente recurso em 29-7-2021 se mostra tempestiva.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ingressou com a Execução definitiva de título executivo judicial em desfavor do Estado de Mato Grosso, relativa à condenação em obrigação de fazer consubstanciado em providenciar o cumprimento das determinações impostas na Lei no 10.261/2001 e na Portaria n.o 2391/GM do Ministério da Saúde, nos moldes fixados nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 110501/2009, que concedeu em parte a antecipação de tutela, para o fim de impor ao ente público estadual a obrigação de: a) efetuar o preenchimento das fichas de internação involuntária, de forma inteligível pelos atendentes e médicos, contemplando todas as informações previstas na Portaria GM n.o 2.391/02 do Ministério da Saúde; e b) implantar sistema de informática e disponibilizar este para consulta à Comissão Revisora de Internações Psiquiátricas Involuntárias e à Coordenaria de Ações Programáticas Estratégicas.
Em decisão proferida em 25-11-2016 (ID n. 96157466) a Magistrada Singular determinou a intimação pessoal do Secretário Estadual de Saúde, para que comprovasse o cumprimento da obrigação imposta em sentença, sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo da instauração dos procedimentos competentes para a apuração da prática, em tese, do crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa, além do afastamento do cargo.
Ato contínuo, em 18-10-2020, o Ministério Público Estadual, sustentando o reiterado descumprimento do título executivo judicial, pugnou pela majoração da multa cominatória fixada ao gestores públicos (Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso e ao Diretor do CIAPS Adauto Botelho) - (ID n. 96157491).
Ao indeferir o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, o Magistrado Singular consignou a impossibilidade de responsabilizar pessoalmente aquele que não participou do processo, tampouco aquele contra quem não há provas de que tenha agido intencionalmente no intuito de descumprir a ordem judicial.
In casu, observa-se, em uma análise superficial da matéria, que embora o Magistrado Singular tenha determinado a intimação pessoal do Gestor Público para cumprimento do comando judicial relacionado ao Ente Estatal que representa, sob pena de incidência de multa pessoal, entendo, a priori, tenho que a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública Estadual, viola o contraditório, em decorrência da sua não participação efetiva no processo.
A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.
2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.
3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.
5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.
6. Recurso Especial não provido.
(REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/09/2020). [Destaquei]
No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção coercitiva à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa. (TJ-MT - EMBDECCV: 10032481320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2019). [Destaquei]
Assim, entendo, a princípio, que não restou demonstrada a probabilidade do direito em favor do Agravante, porquanto não tendo a pessoa física do Gestor Público figurado no polo passivo da demanda originária, não é possível a cominação de astreintes em seu desfavor.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal perquirido pelo Agravante.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/201, retornando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora